Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-87.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007105-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), FELIPE NUNES CORDEIRO - CPF: 030.671.761-11 (APELADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), OTHON BUENO FURQUIM - CPF: 033.256.831-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA – REVOGAÇÃO PRETENDIDA PELO COMPRADOR –

VIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – JUROS – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – IPTU - RETENÇÃO –
PERCENTUAL ÍNFIMO – IMPOSTO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Imóvel por vontade do comprador que alega não ter mais condições de cumprir a obrigação, e nessa hipótese o termo inicial dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado, sendo dele a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, pois está na posse.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 21 de outubro de 2016 – Id 52031885 -, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado”.

A apelante alega que o Contrato em questão contém cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, portanto não pode ser rescindido, e que o argumento do apelado de incapacidade financeira para continuar com o pagamento não é suficiente para desconsiderar referido dispositivo.

Alternativamente, pugna pela incidência dos juros somente a partir do trânsito em julgado, e que o apelado seja responsável pelo pagamento do IPTU também até o trânsito em julgado.

Contrarrazões no ID. 145353700.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

O apelado firmou com a apelante o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID. 145353655) para aquisição do lote n. 27 da quadra 16 do Loteamento Residencial Parque das Laranjeiras, em Rondonópolis–MT, por R$118.181,28, para pagamento da seguinte forma:

I)

(...)
168 prestações mensais e sucessivas de R$ 703,46, com vencimento inicial em 21/10/2016, a segunda em 10/11/2016 e as demais em igual data dos meses subsequentes; todas a serem reajustadas pelo INPC, acrescido de juros de 6% ao ano, cuja aplicação será em março de todos os anos.

O princípio da boa-fé objetiva exige conduta leal das partes em todas as fases da contratação.

Logo, não autorizar a rescisão implica em não observância desse dever pela apelante, já que o apelado reconhece que não tem condições de prosseguir com as prestações, portanto ficaria inadimplente e sua dívida aumentaria cada vez mais com a incidência dos encargos decorrentes da mora.

Ao requerer o cancelamento, agiu corretamente, pois dessa forma libera a venda do imóvel para outra pessoa.

As relações de consumo são baseadas também no equilíbrio econômico e na função social do contrato (artigo 421 do Código Civil, com mitigação do princípio
pacta sunt servanda
)
.

Já “
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”.
(AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022).

“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega das chaves do imóvel ao adquirente”.
(AgInt no AREsp n. 1.958.836/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgamento em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Como no caso concreto se trata de terreno e desde a assinatura da avença a posse é do apelado, é ele quem deve arcar com esse imposto, conforme estipulado na cláusula 9ª do Contrato.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que os juros incidam a partir do trânsito em julgado e também que o valor dos IPTUs vencidos até o trânsito em julgado seja descontado da quantia a ser restituída ao apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022